Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719964-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO GUEDES ARAUJO IMPETRANTE: ADRIELLE DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS, MONIQUE PERES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas ADRIELLE S.O. DOS SANTOS e MONIQUE PERES LIMA em favor de FLAVIO GUEDES ARAÚJO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS, consistente em manter o paciente em regime de cumprimento de pena mais gravoso que o imposto na condenação. Relatam que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI pela prática do delito do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto. Aduzem que o paciente já havia cumprido 4 (quatro) meses e 1 (um) dia da pena imposta em caráter preventivo no período de 28/7/2012 a 29/11/2012 e, transitada em julgado a sentença condenatória, foi expedido mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena. Acrescentam que o mandado foi cumprido em 21/5/2022, estando o paciente sob custódia no CDP II desta capital há 28 (vinte e oito) dias em regime fechado, o qual é mais gravoso que o regime imposto na condenação, em verdadeira afronta aos princípios da individualização da pena e da legalidade (artigo 5o, incisos XLVI e XXXIX, da CF) e contrariedade à Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. Alegam, ademais, que o paciente faz jus à progressão ao regime aberto nos próximos dias, motivo pelo qual requerem que sua prisão seja revogada ou substituída por medidas acautelatórias diversas. Sustentam que a detração do tempo de prisão cautelar em razão do quantum de pena privativa de liberdade é um direito do paciente, conforme preconizam o art. 42 do CP e art. 387, § 2o, do CPP. Nesse viés, ressaltam que o período de prisão preventiva (28/7/2012 a 29/11/2012) resulta em 4 (quatro) meses e 1 (um) dia, o que é equivalente a 125 (cento e vinte e cinco) dias. E ainda considerando a pena ao qual foi condenado, de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, por ser o paciente primário e se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, a progressão de regime deve ocorrer com o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena; ou seja, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, tempo que o paciente deveria cumprir em regime semiaberto para progredir ao regime aberto. Registram que, desse período, o paciente já cumpriu 4 (quatro) meses e 1 (um) dia preventivamente e, após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, já está preso em regime fechado há 28 (vinte e oito) dias. Logo, entendem que restariam, em tese, 9 (nove) dias a serem cumpridos em regime semiaberto (e não fechado) para sua progressão ao regime aberto. Defendem, assim, que o paciente faz jus à progressão antecipada, tendo em vista que não há vagas em estabelecimentos penais para cumprimento de pena em regime semiaberto nesta comarca, como atesta a certidão da GPP em anexo, devendo ser considerado ainda, que restam pouquíssimos dias para o cumprimento do requisito objetivo, o que evidencia a ausência de prejuízo da concessão da presente ordem. Discorrem sobre a Súmula Vinculante 56 do STF, cujo enunciado determina a observância dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS quando não houver estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena do condenado, não podendo esse ser mantido em regime prisional mais gravoso. Esclarecem que tais parâmetros determinam a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar Argumentam que a justificativa da juíza, ao negar o pedido de progressão antecipada, fundada no fato de que há estabelecimento prisional adequado no DF, deixou de considerar que o paciente está há 1 (um) mês em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, qual seja, o CDP II, impondo-se, desse modo, a aplicação imediata da Súmula Vinculante 56. Colacionam jurisprudência em favor da tese que apresentam. Ressaltam a plausibilidade do direito e o perigo da demora para embasar o pedido de liminar, reforçando que, “(I) além de o paciente ter sido condenado ao regime semiaberto e estar atualmente em regime fechado; (II) está a poucos dias de cumprir a totalidade da pena no regime atual, motivo pelo qual deve ser lhe concedido o direito de progredir ao regime aberto antecipadamente; especialmente pelo fato de (III) possuir endereço fixo, família constituída, com filho menor e trabalho lícito”. Ao final, requerem seja concedido liminarmente a progressão antecipada ao regime aberto em favor do paciente, em virtude da ausência de vagas em estabelecimento penal adequado para cumprimento do período restante em regime semiaberto no Distrito Federal, revogando-se a prisão do paciente para que continue o cumprimento da pena em regime aberto, mediante liberdade monitorada ou prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnam pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Funda-se o presente writ na alegação de que o paciente FLAVIO GUEDES ARAÚJO está cumprindo pena em regime fechado, em contrariedade ao regime semiaberto que lhe foi imposto na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 36449587). Assim, por se encontrar o paciente em regime mais gravoso ao que fora imposto na condenação devido à ausência de vagas em estabelecimento penal adequado no Distrito Federal para cumprimento do período restante em regime semiaberto, invoca a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, mediante a progressão antecipada ao regime aberto, mediante liberdade monitorada ou prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura. Notoriamente, a decisão que indefere pedido de progressão de regime prisional desafia a interposição de agravo em execução, não se devendo admitir a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução. 2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ. 3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1316684, 07000066220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se possa admitir o habeas corpus com base em evidente ofensa ao direito do paciente, observa-se que, na hipótese, a tese da defesa não está condizente com a prova pré-constituída que acompanha a inicial. Com efeito, o Relatório da Situação Processual Executória – RSPE - do paciente, juntado no ID 36449579, indica que a pena está sendo cumprida no regime semiaberto (“regime atual: Semiaberto – ATIVO”), informação que se repete no Prontuário Detalhado, juntado no ID 36449580. De outro giro, a informação genérica de que o sistema penitenciário se encontra com superlotação (ID 36449582) não permite concluir que esse cenário esteja impactando no regime prisional do paciente. Por conseguinte, não se evidenciando, dos elementos de prova trazidos pela defesa, a alegada ofensa à Súmula Vinculante 56/STF, tampouco violação ao artigo 5o, incisos XLVI e XXXIX, da Constituição Federal, mostra-se necessária a coleta de informações do juízo para melhor elucidação da situação processual do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2022 16:32:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator